Tribunal: TJSP
Processo: 2163109-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa (artigo 2o da Lei n° 12.850/13) e furtos qualificados tentados (artigo 155, §4o, II e IV, por três vezes, c.c. 71; c.c. 14, II, do CP) – Alegação de ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia. Motivação concisa que não se confunde com insuficiente. Rejeição – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar

Ementa:
HABEAS CORPUS – Organização criminosa (artigo 2o da Lei n° 12.850/13) e furtos qualificados tentados (artigo 155, §4o, II e IV, por três vezes, c.c. 71; c.c. 14, II, do CP) – Alegação de ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia. Motivação concisa que não se confunde com insuficiente. Rejeição – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva suficientemente fundamentada – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163109-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes ANDRE
HENRIQUE MEDEIROS DINIZ e MURILO ALVARENGA e Impetrante VICTOR
AUGUSTO GONÇALVES AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
2
Habeas corpus no 2163109-64.2020.8.26.0000 – Processo Digital
2a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e
Valores da Capital (Processo no 1512725-44.2020.8.26.0228)
Impetrante: Victor Augusto Gonçalves Azevedo (advogado)
Pacientes: André Henrique Medeiros Diniz e Murilo Alvarenga
Voto no 12383
HABEAS CORPUS
Organização criminosa (artigo 2o da
Lei n° 12.850/13) e furtos qualificados tentados (artigo 155,
§4o, II e IV, por três vezes, c.c. 71; c.c. 14, II, do CP)

Alegação de ausência de fundamentação na decisão que
recebeu a denúncia. Motivação concisa que não se
confunde com insuficiente. Rejeição Pleito de revogação
da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar
presentes Decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva suficientemente fundamentada
Inócuas
outras medidas do artigo 319 do CPP Recomendação no
62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional.
Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do
artigo 4o não evidenciados
Constrangimento ilegal não
caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Victor
Augusto Gonçalves Azevedo, com pedido de liminar, em favor de André
Henrique Medeiros Diniz e Murilo Alvarenga, sob a alegação de que estes
sofrem constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo do Plantão Judiciário da
Capital, sucedido pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, nos autos de
no 1512725-44.2020.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que os paciente
primários, com
residência fixa e bons antecedentes foram presos em flagrante pela prática
dos crimes dos artigos 155, § 4o, I e IV do Código Penal; e 2o da Lei 12.850/13,
e inobstante a ausência de requisitos do artigo 312 do CPP, tiveram as prisões
convertidas em preventiva e seus pedidos de liberdade provisória indeferidos,
não obstante a ausência dos requisitos para manutenção das segregações
cautelares. Tece comentários acerca da precária situação do sistema prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
3
cujo estado de coisas inconstitucional foi reconhecido pelo C. STJ na ADPF
no 347 e a presença dos pressupostos da Recomendação no 62/2020 do CNJ
no caso concreto, tanto mais por se tratar de crimes praticados sem violência
ou grave ameaça a pessoa. Aponta a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia por falta de fundamentação a qual é exigível nos termos do novo
artigo 315, § 2o do CPP destacando que a investigação ainda não terminou,
sendo deferidas “diligências cautelares” em 22.06.2020. Conclui pela
suficiência e adequação das cautelares do artigo 319 do CPP.
Requer a concessão da ordem para garantir aos pacientes
o direito de responderem ao processo em liberdade; ou, subsidiariamente, para
que “a prisão preventiva seja cumprida em regime domiciliar” (fls. 01/14).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
211/213).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 217/221).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Os pacientes foram presos em flagrante, tiveram as prisões
convertidas em preventivas e foram denunciados por infração aos artigos 2o da
Lei n° 12.850/13; e 155, §4o, II e IV, por três vezes, c.c. 71; c.c. 14, II, c.c. 69
do
Código
Penal
(fls.
01/04,
56/59
e
85/86

ação
penal
no
1512972-25.2020.8.26.0228), porque, em data incerta, mas até o dia 13 de
junho de 2020, na região metropolitana de São Paulo, constituíram
organização criminosa com outros indivíduos não identificados, para o fim de
obterem, direta ou indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de
furtos consistentes em fraudar instituições bancárias.
Consta, ainda, que no dia 13 de junho de 2020, no período
compreendido entre às 10h e 12h, nas dependências de 03 (três) agências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
4
Banco Bradesco, situadas na rua Cerro Corá, no 477, no 1.711, Vila Romana, e
na praça Jácomo Zanella, n° 259, Lapa, nesta Capital, de forma continuada,
tentaram subtrair, mediante fraude e concurso de agentes, numerário em
espécie, de propriedade de correntistas do Banco Bradesco, não consumando
o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo a acusação, os pacientes na companhia de
outros indivíduos não localizados se associaram para formar uma organização
criminosa voltada à prática de furtos mediante fraude em instituições
financeiras, visando a obtenção das senhas de cartões bancários das vítimas,
a fim de realizarem compras diversas. As funções eram divididas entre si, para
garantir o sucesso das empreitadas criminosas. Assim sendo, apurou-se que
indivíduos não identificados providenciavam a fabricação de” bocais” para
inserção de cartão bancário, sendo idênticos aos originais para não levantar
suspeita do golpe. Da mesma forma, confeccionavam etiquetas adesivas com
o telefone 0800-878.9712, referente à falsa central de atendimento. Os
equipamentos e etiquetas eram repassados a outro indivíduo da organização
criminosa, responsável por armazenar, dividir e repassar os petrechos aos
pacientes, que tinham a função de instalar os dispositivos nos caixas
eletrônicos para reter os cartões das vítimas, oportunidade em que colavam
adesivos com o telefone da central nos caixas eletrônicos. Para tanto, os
denunciados recebiam R$ 500,00 (quinhentos reais) por agência preparada.
Outro indivíduo não identificado era responsável por atender o telefone, como
suposto atendente da instituição financeira, levando as vítimas a fornecerem
as senhas de cartões bancários. De posse dos dados bancários, a falsa central
comunicava outros indivíduos, que compareciam nas agências e retiravam os
cartões presos nos caixas. Ato contínuo, estes indivíduos contatavam os
pacientes, que ficavam com várias máquinas de débito e crédito para usar os
cartões retidos com as senhas obtidas, subtraindo fraudulentamente valores
das contas de diversas vítimas. Assim, visando obter a vantagem econômica
supracitada, no dia 13 de junho de 2020, no período compreendido entre as
10h e 12h, de forma continuada, os denunciados compareceram nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
5
dependências de 03 (três) agências do Banco Bradesco, Agência 1998/4,
6517/0, e colaram adesivos com o referido número telefônico da falsa central
de atendimento. Toda a ação criminosa foi flagrada pelo sistema de
monitoramento do Banco Bradesco, onde é possível verificar nas imagens
André e Murilo agindo em conjunto no interior das agências, instalando o
aparato e colando os adesivos nos caixas. Diante da atitude monitorada dos
denunciados, o Departamento de Segurança do Banco Bradesco checou o
histórico de ocorrências internas e verificou que um dos pacientes já era
conhecido pela prática do golpe conhecido como "0800", razão pela qual
comunicou os fatos aos policias civis do 23o distrito policial, que compareceram
ao local e prenderam André e Murilo em flagrante delito, impedindo a
consumação do crime. Os policiais verificaram os caixas eletrônicos situados
na agência onde ocorreu o flagrante e constataram a existência de dispositivos
instalados para reter os cartões dos clientes. Em busca realizada no interior do
veículo utilizados pelos denunciados, foram localizadas 07 (sete) máquinas de
cartão de crédito/débito, aparatos para reter cartões, placa eletrônica, 03 (três)
celulares e 12 (doze) etiquetas adesivas com o logotipo Bradesco informando
o número de contato 0800-878-9712. Na ocasião, os pacientes confessaram
informalmente os fatos aos policiais, descrevendo com detalhes a atuação da
organização criminosa, estruturada, com divisão de tarefas e constituída para a
prática de furtos mediante fraude em instituições bancárias, em prejuízo dos
correntistas.
Não procede a alegação de ausência de fundamentação
na decisão que recebeu a denúncia, pois a Constituição Federal não exige que
as decisões sejam extensamente fundamentadas, mas que o Juiz dê as razões
de seu convencimento. E isso foi feito de forma suficiente no desenvolvimento
do raciocínio da Magistrada a quo às fls. 176/177, litteris:
Presentes elementos de materialidade e de autoria, não
sendo caso de aplicação do art. 395 do CPP, RECEBO a
denúncia
ofertada,
destacando
ainda
jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
6
pacífica no sentido de ser desnecessária fundamentação
aprofundada dada a natureza interlocutória da decisão [...]
Nesta esteira se direciona o Colendo Supremo Tribunal
Federal, mutatis mutandis:
(...)
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA:
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA, SOB PENA DE OFENSA AO DISPOSTO NO
ART.
381
DO
CPP
E
NO
ART.
93,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO. - É inquestionável que a exigência de
fundamentação das decisões estatais, mais do que
expressiva imposição consagrada e positivada pela ordem
constitucional, reflete uma poderosa garantia contra
eventuais excessos do Estado, pois, ao torná-la elemento
imprescindível e essencial dos atos que veiculam a
privação da liberdade individual, quis o ordenamento
jurídico erigi-la como fator de limitação dos poderes
deferidos às autoridades públicas. - Não se pode jamais
esquecer que a exigência de motivação dos atos judiciais
constritivos da liberdade individual deriva de postulado
constitucional inafastável, que traduz expressivo elemento
de restrição ao exercício do próprio poder estatal, além de
configurar instrumento essencial de respeito e proteção às
liberdades públicas. - A fundamentação dos atos decisórios
qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e
eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário, de tal
modo que a inobservância do dever imposto pelo art. 93,
IX, da Constituição Federal, precisamente por afetar a
legitimidade jurídica dessas deliberações estatais, gera, de
maneira irremissível, a sua própria nulidade. - A estrutura
formal da sentença deriva da fiel observância das regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
7
inscritas no art. 381 do Código de Processo Penal. O ato
sentencial que contém a exposição sucinta da acusação e
da defesa e que indica os motivos em que se apoia a
decisão satisfaz, plenamente, as exigências impostas pela
lei. (...) (STF HC no 95.034/PE, Rel. Min. Celso De Mello,
Segunda Turma, J. 15.05.2012, P. 15.10.2013 g.n.).
Quanto ao mais, no caso são significativos e relevantes os
indícios do envolvimento dos pacientes na ocorrência criminosa, porquanto
presos em flagrante nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
(CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do
Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do Código de Processo
Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do mesmo diploma.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais dos pacientes contrapõe-se as condutas imputadas na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: integrar organização criminosa com o
objetivo de praticar crimes contra o patrimônio; e, de forma continuada,
tentarem subtrair, mediante fraude e concurso de agentes, numerário em
espécie, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas
vontades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
8
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 67/69
ação penal no
1512972-25.2020.8.26.0228), litteris:
(...) Nesse ponto, como bem observado pelo Ministério
Público às fls. 63/66, cuja fundamentação adoto como
razões de decidir, "[...] os autores estavam associados e
bastante equipados para a prática de inúmeros delitos
patrimoniais onde inúmeros clientes dos bancos seriam
lesados. Há informações de que já haviam instalado
maquinários em outros estabelecimentos e por certo que já
se beneficiaram de inúmeros golpes. Não podemos deixar
de considerar que, apesar de banalizado pela prática de
outros crimes com aparência de maior gravidade, a
subtração continua sendo crime grave, tanto que apenado
com reclusão. Ainda mais com as características tratadas
nestes
autos
demonstrando-se
haver
verdadeira
associação criminosa para a prática dos delitos, inclusive
com simulação de central de atendimento [...]". Ressalto
que a arguição de que as circunstâncias judiciais são
favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento
imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de
Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo
os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art.
312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições
pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
9
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre
de
outros
elementos
constantes
nos
autos
que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola
o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no
34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Assim,
em que pese o crime não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça, o caso é de segregação
cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato. Deixo de
converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes
os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente
segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de
afastar o acusado do convívio social, razão pela qual
seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. Ademais, não há prova alguma
de que os acusados fazem parte do grupo de risco
indicado pelo Ministério da Saúde (COVID-19). 5. Destarte,
estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos
e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a
segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em
flagrante de ANDRE HENRIQUE MEDEIROS DINIZ e
MURILO ALVARENGA em preventiva, com fulcro nos
artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal (...).
Não se olvide que a manutenção da prisão cautelar
também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem, notadamente porque justificada a conveniência, atualidade e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
10
imperiosa
necessidade
(fls.
67/69

ação
penal
no
1512972-25.2020.8.26.0228), litteris:
(...) Em que pesem os bons antecedentes, há indícios de
autoria e materialidade da prática do crime do artigo 2o da
lei 12.850/13, ou seja, participação em organização
criminosa. Sendo notória a capacidade destas organizações em oferecer embaraços à instrução
processual e propiciar a reiteração da prática delitiva,
entendo que estão preenchidos os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a
decretação da prisão preventiva, sobretudo porque ainda
há
medidas
cautelares
pendentes
ainda
não
documentadas. Quanto à situação de pandemia atual,
fundamental ainda ressaltar que o sistema penitenciário
vem adotando medidas para impedir a disseminação da
doença no meio carcerário, reduzindo ao máximo o contato
dos presos com o pessoal externo, sendo que o réu não se
enquadra em grupo de risco. Outrossim, ao se considerar a
atual situação de pandemia, verifica-se como uma de suas
consequências a redução do efetivo a disposição do
Estado, fato que impediria a fiscalização de eventuais
medidas cautelares alternativas que pudessem ser
impostas aos réus. Quanto ao tempo de prisão dos
acusados, ressalto que a garantia da razoável duração do
processo
deve
ser
analisada
dentro
do
contexto
processual, de forma que o prazo da prisão preventiva é
justificável ante a complexidade da causa e a quantidade
de réus. Por fim, como bem destacado pelo Parquet, não
houve alteração da situação fático-processual que ensejou
a decretação da prisão preventiva dos réus, de modo que
ainda se fazem presentes os seus requisitos autorizadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
11
havendo suficientes indícios de autoria e materialidade a
permitir a continuidade da segregação cautelar. Ante o
exposto, inalterados os motivos ensejadores da prisão
preventiva,
não
sendo
caso
de
aplicação
das
recomendações da Resolução no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, INDEFIRO o pedido de revogação da
prisão preventiva formulado por André Henrique Medeiros
Diniz e Murilo Alvarenga, com fundamento no art. 312 do
Código de Processo Penal. (...).
De outro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior Tribunal
de Justiça (v.g. HC n° 567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, de 07/04/2020;
e HC n° 570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 03/04/2020;
writs indeferidos monocrática e liminarmente) e também deste Sodalício, a
saber:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção dos
pacientes
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas
cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de
prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19
- Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163109-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12383
12
constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem,
de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de
cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere,
no contexto excepcional atualmente vivenciado - Ordem
denegada
(TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
no
2062834-10.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. 12.05.2020).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar
as solturas pretendidas.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator